Tribunal: TJBA
Processo: 0001526-88.2014.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001526-88.2014.8.05.0036

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): EDER ADRIANO NEVES DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
SIMULTÂNEA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, II E IV, DO CP).
DESCLASSIFICAÇÃO
PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALBERGAMENTO. DECISÃO QUE SE MOSTRA CONTRADITÓRIA
COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS
.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. LAUDO NECROSCÓPICO.
PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, AINDA QUE POR CLEMÊNCIA, QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE NÃO É ABSOLUTA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I –

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
, representado pelo
Advogado
Éder Adriano Neves David (OAB/BA
n.º
15.325) e
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime da Comarca de Caetité/BA, que, ante a deliberação do Conselho de Sentença
desclassificando
o delito de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte,
condenou
o Réu
RAFAEL TEIXEIRA DOS SANT
OS
,
pe
la
p
rática do crime previsto no art.
1
29, §3º,
do Código Penal, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto, conce
dendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade.

II

–
Consoante se extrai da denúncia, em
16 de Março de 2014
, por volta das
21h40m
, na
localidade de Aroeira
,
distrito de Pajeú dos Ventos, na zona rural da comarca de Caetité
,
RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
, agindo com inequívoco
animus necandi
,
agrediu fisicamente a
vítima
Jairo de Jesus Pereira
com soco e chutes
,
que resultaram no
óbito.

III

–
D
e acordo com a denúncia,
apura-se que a testemunha ocular relatou que
o agressor chutou e pisou o corpo da vítima por, aproximadamente, 10 minutos,
somente tendo cessado
agressão
após a chegada de um veículo,
tendo

RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
deixado a vítima do local e fugido,
razão pela qual
o Apelado
foi
denunciado pela prática prevista no art. 121,§2º, II, do Código Penal.

IV

–
E
ncerrada
a primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Sentenciado foi submetido a julgamento em plenário, sobrevindo, assim, a
desclassificação
pela Corte Popular,
d
o delito de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, §3°do Código Penal,
tendo o Réu sido condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Caetité

à
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
semi
aberto.

V –

Inconformado,
o
Ministério Público interpôs o presente Recurso, pleiteando, em suas razões, a anulação do julgamento, sob a alegação de que a
desclassificação para o crime de lesão corporal
seguida de morte
do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

VI –

Também
i
nconformado,
o Apelante
RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS

interpôs recurso, em que

p
leiteia,
em síntese,
a

reforma da dosimetria da pena
com a consequente redução da reprimenda definitiva.

VII –
Conforme delineado pelo Órgão Ministerial, a materialidade e autoria delitivas se encontram, de fato, robustas nos autos,
restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pelo
Laudo de Exame de Necrópsia,
prova
ndo
que
Jairo de Jesus Pereira
faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico, decorrente de fratura temporal direita
; bem como

pelo que extrai da confissão parcial do Apelado, dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em sede inquisitorial e nas duas fases do procedimento do Júri (PJE Mídias).

VIII –

Em que pese a
desclassificação da
conduta para
lesão corporal com resultado morte,
vê-se que
de decisão
é
flagrantemente contrária à prova dos autos,
pois,
ao agredir a vítima em locais
vitais
, como cabeça, pescoço e tórax, conforme explicitado nos autos,
resta evidenciado o
animus necandi
do Apelado, de forma que não há como desclassificar sua conduta para lesão corporal com resultado morte.

IX –

Conforme pontuado pela douta Procuradoria de Justiça,
“tórax, pescoço e cabeça, especialmente quando a vítima encontra-se no solo, são áreas extremamente sensíveis para receber chutes de alguém em pé, uma vez que todo o peso do agressor incide sobre a vítima, que por sua vez está prensada contra o chão”
.

X –
A
ssim,
c
o
nsiderando as provas dos autos, e
o
entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal
ad quem
, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos,
deverá ser
cassa
da
a decisão proferida, determinando a realização de um novo julgamento.
Precedentes das duas Turmas Criminais do STJ.

X
I
–
Nesse contexto, considerando
o entendimento jurisprudencial,
a
decisão de

desclassificar a conduta

d
o Réu
p
ara
lesão corporal com resultado morte e não pelo homicídio qualificado
pelos jurados, não é absoluta e irrevogável, quando demonstrada a sua total dissociação com
o conjunto probatório coligido, é de se albergar o recurso ministerial, para anular o
decisum
guerreado e submeter o Apelado a novo Júri.

X
II
–

Por fim,
ante ao
provimento do recurso ministerial para anular a decisão dos jurados, eis que
é
manifestamente contrária às provas dos autos, e submeter
RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o pleito defensivo quanto a dosimetria da pena
resta
prejudicado.

XII
I
–
Parecer ministerial pelo conhecimento de ambos os recursos, provimento do recurso ministerial e improvimento do recurso defensivo.

X
IV
–
R
ecurso
ministerial
CONHECID
O
e
PROVID
O
, para anular a decisão combatida e submeter o Apelado a novo Júri, ficando
PREJUDICADO
o Recurso Defensivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0001526-88.2014.8.05.0036
, em que figuram como Apelantes/Apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministé
rio Público
, a fim de anula
r a decisão dos jurados, eis que manifestamente contrária às provas dos autos, e
submeter
RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
,
ficando
PREJUDICADO
o Recurso Defensivo
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08